Tribunal: CARF
Processo: 10166.909410/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. ISENÇÃO. INSUMOS ZONA FRANCA. CONCESSÃO.
A decisão do STF sob o Tema 322 tem repercussão imediata no Processo Administrativo que verse sobre a mesmo matéria, a teor da alínea b, inciso II, § 1o, do art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.909410/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.381 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
BRASAL REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. ISENÇÃO. INSUMOS ZONA FRANCA. CONCESSÃO.
A decisão do STF sob o Tema 322 tem repercussão imediata no Processo
Administrativo que verse sobre a mesmo matéria, a teor da alínea ‘b’, inciso II,
§ 1o, do art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para aplicar o RE 596.614.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Em síntese, versam os autos sobre PER/DCOMP no 13945.76146.150410.1.7.01-
9194, sendo o crédito de IPI referente ao 4o Trimestre de 2005.
Com fins de examinar a certeza e liquidez do crédito pleiteado pela empresa, foi
instaurado procedimento fiscal que culminou em lançamento formalizado por meio do PAF no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.909410/2011-40
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.909410/2011-40

10166.720116/2008-95, tendo este refletido no saldo credor passível de ressarcimento no
presente processo:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Contra o Despacho Decisório Eletrônico, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade arguindo, dentre outros pontos, (i) a correta classificação fiscal dos
concentrados sujeitos a isenção de IPI; (ii) que o processo de ressarcimento e suas compensações
estão diretamente vinculados ao Auto de Infração no 10166.720116/2008-95; e, (iii) o seu direito
ao crédito relativo à aquisição de insumos isentos decorrente de ação judicial transitada em
julgado MSC no 91.0047783-4.
Após, a inconformidade da Recorrente foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ de Juiz de Fora, decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITO DISCUTIDO EM PROCESSO DIVERSO.
INDEFERIMENTO.
Vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
Tão logo intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando parte dos
argumentos trazidos em defesa prévia, como ainda, defende: (i) a nulidade da decisão por
cerceamento do direito de defesa; (ii) a necessidade de sobrestamento ou reunião dos presentes
autos ao PAF no 10166.720116/2008-95; (iii) inaplicabilidade do Art. 25 da IN RFB no
1.300/2012; e (iv) o direito a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Infere-se dos autos que as compensações buscadas pela Recorrente não foram
homologadas, porque não reconhecido o saldo credor de IPI apurado no PER/DCOMP no
13945.76146.150410.1.7.01-9194. Isso porque, a monta ressarcível foi objeto de glosa e
exigência pela Autoridade Fiscal através do PAF no 10166.720116/2008-95 (Auto de Infração).
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.909410/2011-40

Incontestável, pois, a vinculação dos presentes autos ao processo de lançamento
em que se discute a glosa dos créditos, fato reconhecido, inclusive, pela Recorrente tanto em
Manifestação de Inconformidade quanto em Recurso, e devidamente apontado no Acórdão
Recorrido. Tal fato, por si só, implicaria no reconhecimento de correlação entre eles.
Entretanto, importante lembrar que a matéria “isenção de insumos provenientes
da Zona Franca de Manaus”, foi definitivamente julgado por meio do RE no 592.891
(Repercussão Geral - Tema 322), tendo o STF fixado a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Igualmente, extrai-se da ementa do RE no 596.614:
IPI. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS ADQUIRIDOS SOB O REGIME DE ISENÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. CF/88, ART.43, 1o, II, E 2o, III;153, 3o, II.
A partir de hermenêutica constitucional sistemática de múltiplos níveis normativos
depreende-se que a Zona Franca de Manaus constitui importante região
socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-
cumulatividade.
É devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus,
por força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-
cumulatividade.
Sendo assim, o referido precedente é vinculante a este Colegiado, nos termos da
alínea ‘b’, inciso II, § 1o, do art. 62 do Regimento Interno do CARF, a saber:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(..)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para aplicar o
entendimento do STF firmado em sistemática de recursos repetitivos, e consequentemente,
homologo as compensações até o limite do crédito apurado pela Unidade de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.909410/2011-40

Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 844
DF CARF MF
Original